Tribunal: TCU
Processo: 040.711/2018-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Tomada de Contas Especial relativa ao Convênio MTE/SPPE/CODEFAT no 027/2 00 8- Oxigênio/SP referente ao Plano Setorial de Qualificação - Planscq Nacional da Construção Civil, no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ, celebrado entre o então Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, por intermédio da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego SPPE, com a interveniência do Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT e o Oxigênio Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais.

Inteiro teor:
Acórdão 3012/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 8199/2023-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 15/8/2023, Ata 27/2023, relativamente ao subitem "9.1", de modo que onde se lê: "da Caixa Econômica Federal", leia-se: "do Tesouro Nacional", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 040.711/2018-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 033.941/2023-8 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Marta Maria Del Bello (XXX.077.968-XX); Oxigênio - Desenvolvimento de Políticas Públicas e Sociais (59.587.949/0001-82). 1.3. Órgão/Entidade: Entidades e Órgãos do Governo do Estado de São Paulo. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.